Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida em ação de restabelecimento e manutenção de contrato. 1.1. Por meio da decisão agravada, foi deferido o pedido liminar para determinar que a ré restabeleça e mantenha o contrato vigente até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. 1.2. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão por entender não haver comprovação de qualquer um dos requisitos exigidos legalmente para concessão de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Pugna pela exclusão da multa diária arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar. Alternativamente, clama seja reformada a decisão vergastada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, minorando-se a multa diária fixada em razão do exíguo prazo para cumprimento.
2. Com efeito, o plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, V, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, devendo o contrato estabelecer as condições de perda da qualidade de beneficiário. 2.1. Outrossim, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. 2.2. No caso, em que pesem os fundamentos externados pela recorrente, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão recorrida. 2.3. Importante consignar que a concessão da liminar não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora em relação à agravante, pelo contrário, é a agravada que demonstrou o risco que sofre de não ter assistência médica neste período. Jurisprudência: ““[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020).
3. Em relação às astreintes: a aplicação de multa, em tutela provisória ou na sentença, deve ser suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 3.1. No caso dos autos, o valor da multa se apresenta razoável e proporcional, tendo em vista o juiz tê-la fixado de forma diária em R$ 1.000,00, limitada a R$20.000,00, no entanto, é possível verificar que a decisão deixou de fixar um prazo para início do cumprimento da obrigação. 3.2. Com efeito, a teor da parte final do art. 537 do CPC, deve ser fixado um prazo razoável, e que não comprometa a situação delicada pela qual a agravada está passando, com isto, verifica-se razoável a concessão do prazo de 5 (cinco) dias, a partir da data em que ocorreu a intimação para cumprimento da obrigação, para restabelecimento do plano de saúde. 3.3. Precedente: “(...) 4. Considerando-se a situação fática, o resguardo dos direitos envolvidos – tendo em vista que a vida da agravada depende do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico, não se mostra desproporcional o valor da multa diária de R$1.000,00 estipulada para o caso de não cumprimento do determinado. Ademais, tendo em vista a urgência do pleito liminar, mostra-se mais que razoável o prazo concedido na decisão agravada de cinco dias para o cumprimento da determinação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0716554-02.2020.8.07.0000, Relator: César Loyola 2a Turma Cível, DJE: 10/09/2020). 3.4. Assim, neste instante processual, a decisão deve ser parcialmente modificada apenas para conceder o prazo de 5 (cinco) dias, contado da data em que ocorreu a intimação acerca da liminar na origem, para o restabelecimento do plano de saúde, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$20.000,00.
4. Recurso parcialmente provido.